Tribunal: TJSP
Processo: 2311022-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que em embargos à execução indefere justiça gratuita – A insuficiência de recursos não restou comprovada – STJ, Súmula 481 – Gratuidade de justiça e diferimento da Lei estadual de custas, indeferidos – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação e observação.